Tribunal: STF
Processo: Rcl 88992
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do IRDR nº 0081939-02.2020.8.19.0000, mediante a qual teria usurpado a competência da Suprema Corte, bem como afrontado a autoridade e a eficácia da Súmula nº 727/STF.
O reclamante narra que 

“O IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR é parte interessada no IRDR de origem, tendo sido admitido na qualidade de ‘amicus curiae’  (...)
15. Em apertada síntese, no âmbito dos autos originários, o Tema 21 dos IRDRs foi suscitado em razão da existência de divergência jurisprudencial no âmbito do TJRJ acerca da configuração de dano moral nos casos de aquisição de produto alimentício impróprio para consumo, quando não ocorre a ingestão do seu conteúdo. Havia dissonância entre julgados que aplicavam o entendimento da Súmula 383/TJRJ (‘A aquisição de gênero alimentício impróprio para consumo não importa, por si só, dano moral’) e outros que, alinhados à jurisprudência do STJ (notadamente após o REsp 1.899.304/SP), reconheciam o dano moral in re ipsa, ou ipso facto, mesmo sem a ingestão.
 16. Após regular processamento, com a participação de diversos amici curiae, incluindo o Idec (Reclamante), o TJRJ, por unanimidade, julgou procedente o incidente para fixar a seguinte tese jurídica (DOC. 13): ‘A mera aquisição de produto impróprio para o consumo, por si só, sem a ingestão do seu conteúdo, não configura o dano moral in re ipsa.’’ (e-doc. 1, p. 6)

Relata que impugnou a tese fixada em IRDR mediante a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. 
Relata ter interposto “simultânea e conjuntamente – Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, e Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC”, tendo a autoridade reclamada não conhecido do Agravo em Recurso Extraordinário, “ao fundamento principal de que não é possível a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (e-doc. 1, p. 6).
Enfatiza, sob essa perspectiva,  que a autoridade reclamada  desconsiderou a natureza híbrida da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, pois

“o Recurso Extraordinário do Idec não deixou apenas de ser conhecido sob a justificativa de incidência do Tema 890 do STF, como também foi inadmitido quanto às demais infrações constitucionais apontadas na peça recursal (art. 1º, III; arts. 6º e 196; arts. 5º, XXXII, e 170, V; art. 5º, XXXV; art. 227; CF/88), sobre as quais não se pronunciou, em evidente descumprimento ao mandamento constitucional previsto no art. 93, IX da CF/88”. (e-doc. 1, p. 7).

Sustenta a afronta a eficácia da Súmula nº 727 do Supremo Tribunal Federal, pois

“os atos ora atacados impedem a submissão de análise do ARE do Idec ao STF, em evidente violação à competência desta Corte Constitucional e barrando o acesso do Idec ao Supremo.” (e-doc. 1, p. 9).

Argumenta que

“[s]em adentrar à discussão da inaplicabilidade do tema 890 do STF, já travada no Agravo Interno interposto no IRDR de origem (DOC 16 - fls. 1.397/1.403), é incontestável que houve negativa de seguimento ao RE do Idec, pois o E. Tribunal do Estado do Rio de Janeiro não se pronunciou acerca dos demais dispositivos constitucionais violados no v. acórdão inicialmente atacado: art. 1º, III; arts. 6º e 196; arts. 5º, XXXII, e 170, V; art. 5º, XXXV; art. 227; CF/88”(e-doc. 1, p. 11).

Requer 

“75. PRELIMINARMENTE: requer-se seja deferido o pedido liminar de concessão de tutela antecipada, determinando-se, com urgência: (i) a suspensão imediata dos efeitos das rr. decisões reclamadas de fls. 1433/1441 e 1499/1500 objeto do IRDR 0081939-02.2020.8.19.0000 (TEMA 21-TJRJ) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e (ii) que o TJ/RJ dê seguimento ao ARE (fls. 1407/1422) do Idec, para que haja o correto exame de admissibilidade por esta SUPREMA CORTE e, se positivo, dê-se o seu regular processamento. 
76. NO MÉRITO: reconhecida a usurpação da competência desta SUPREMA CORTE por violação à SÚMULA 727/STF, seja, ao final, julgada PROCEDENTE esta reclamação para restabelecer-lhe a autoridade constitucional na competência exclusiva de controle de admissibilidade de recursos e cassar – definitivamente – as rr. decisões judiciais impugnadas [fls. 1433/1441 e 1499/1500 do IRDR 0081939- 02.2020.8.19.0000 (TEMA 21-TJRJ) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro], confirmando-se a medida liminar outrora deferida com a remessa do ARE (fls. 1407/1422) do Idec ao STF para o correto exame de admissibilidade e processamento de seu recurso.”.

É o relatório. Decido.
Aponta-se afronta à Súmula nº 727/STF, a qual tem a seguinte redação:

“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”

Compulsados os autos, verifico que a negativa de seguimento do recurso extraordinário baseou-se na aplicação do Tema nº 890 da repercussão geral, em estrita observância ao artigo 1.030, I, “a” e V do CPC (e-doc. 15, p. 13), o que, por si só afasta a incidência da Súmula 727/STF. 
Assim, ainda que a reclamante alegue a interposição de agravo do art. 1.042 do CPC na presente hipótese, o não encaminhamento do recurso a esta Corte não configura usurpação de competência por configurar erro grosseiro. 
Sob essa perspectiva, vale rememorar que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:

 “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).

Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto  (art. 1042 do CPC) contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente